Tribunal: CARF
Processo: 13116.001377/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.001377/2008-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-004.872 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
OBSCURIDADE OU OMISSÃO. ERRO DE GRAFIA. SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, sem efeitos infringentes, afastar a
obscuridade apontada, dando nova redação ao voto na parte em que constou
incorretamente o período de 2017, quando corretamente deveria constar o ano
de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão ou obscuridade
apontadas.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001377/2008-96
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001377/2008-96

Relatório
Trata-se de analisar embargos de declaração opostos pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (fls. 405/406), acolhidos como “Embargos Inominados” em sede de exame
de admissibilidade realizado em 09 de março de 2020 (fls. 410/41165) contra o Acórdão no
1402-004.122, de 16 de outubro de 2019, desta 2a Turma 4a Câmara 1a Sejul (fls. 389/403), assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO:2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis e idôneas, da composição e existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo
170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, por meio de documentos hábeis e
registros contábeis, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.
Com o seguinte dispositivo do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário ofertado pela recorrente para
reconhecer os indébitos de R$ 242.130,41 e R$ 89.500,50 a título de
IRPJ e de CSLLl, respectivamente, e homologar as compensações
discutidas nestes autos, até o limite do direito creditório aqui
reconhecido.
Segundo a embargante (fls. 405/406):
“UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), vem, mui respeitosamente por
intermédio do seu procurador infra-assinado, interpor os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face de OBSCURIDADE verificada no v. acórdão proferido pela
Egrégia 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos que se seguem.
1. O v. acórdão ora embargado traz o seguinte trecho, verbis:
Nesse instante, é lícito presumir que, pela urgência com que deveriam ser
apurados os valores remanescentes do ano de 2006 (recolhimento em
janeiro 2017), que a apuração preliminar realizada (conforme visto na
planilha juntada pela recorrente e já reproduzida neste voto - fls. 187) a
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001377/2008-96

contribuinte, inadvertidamente, tenha tomado o valor de R$ 994.450,00 e
o incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e só depois, em junho
de 2007, quando da elaboração da DIPJ, é que tal equívoco veio à tona.
A esse respeito, a recorrente alertava em seu RV (fls. 121).
2. Conforme se depreende pelo trecho sublinhado acima, temos a
OBSCURIDADE, ao fazer menção ao mês JANEIRO DE 2017.
Aparentemente, o correto seria 2007.
3. Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer sejam
conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de
extirpar a OBSCURIDADE apontada”.
Por seu lado, o despacho de admissibilidade prévia dos ED (fls. 410/411),
discorreu:
“Em que pese haver nos embargos opostos menção a Embargos de Declaração, a partir da
leitura das alegações do Procurador da Fazenda, verifica-se que seu conteúdo material
assemelha-se ao de Embargos Inominados.
Aduz a Fazenda a ocorrência de possível erro na menção ao ano de recolhimento de valor
correspondente a direito creditório utilizado em DCOMP. Nesse sentido, assim argumenta:
(...)
Diante do exposto e compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à Fazenda.
Isso porque, em que pese restar claro a partir das DCOMP apreciadas, bem como do recurso
voluntário interposto, que se trata de direito creditório relativo a recolhimento efetuado em
janeiro de 2007, no que se refere à decisão embargada, tem-se que está incorreta a única
menção à data do recolhimento alegadamente efetuado em valor maior do que o devido.
Por conseguinte, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO os embargos inominados,
devendo ocorrer a prolação de novo acórdão para a correção do erro de escrita e oportuna
inclusão em pauta de julgamento”.
É o relatório.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001377/2008-96

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Compulsando os autos, vejo que razão cabe à embargante.
De fato, embora a leitura do voto e de TODAS as menções referentes a períodos
nele feitas (exceto a suscitada nos ED) apontem estar-se diante de fatos relativos a 2007,
inequívoco que, no trecho citado pela embargante, constou equivocadamente o ano-calendário de
2017.
Nesse sentido, retifica-se referido excerto do voto, que deverá constar da forma
seguinte (fls. 400, do Ac: embargado):
“Nesse instante, é lícito presumir que, pela urgência com que
deveriam ser apurados os valores remanescentes do ano de 2006
(RECOLHIMENTO EM JANEIRO 2007), que a apuração
preliminar realizada (conforme visto na planilha juntada pela
recorrente e já reproduzida neste voto - fls. 187) a contribuinte,
inadvertidamente, tenha tomado o valor de R$ 994.450,00 e o
incluído na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e só depois, em
junho de 2007, quando da elaboração da DIPJ, é que tal equívoco
veio à tona. A esse respeito, a recorrente alertava em seu RV (fls.
121)”.

Para melhor visualização, demonstra-se a situação antes e após acolhimento dos
ED:

REDAÇÃO ORIGINAL
NO ACÓRDÃO EMBARGADO
NOVA REDAÇÃO
APÓS O ACOLHIMENTO DOS ED
Nesse instante, é lícito presumir que, pela
urgência com que deveriam ser apurados os
valores remanescentes do ano de 2006
(recolhimento em janeiro 2017), que a apuração
preliminar realizada (conforme visto na planilha
juntada pela recorrente e já reproduzida neste
voto
-
fls.
187)
a
contribuinte,
inadvertidamente, tenha tomado o valor de R$
994.450,00 e o incluído na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL e só depois, em junho de 2007,
quando da elaboração da DIPJ, é que tal
equívoco veio à tona. A esse respeito, a
recorrente alertava em seu RV (fls. 121).
Nesse instante, é lícito presumir que, pela
urgência com que deveriam ser apurados os
valores remanescentes do ano de 2006
(RECOLHIMENTO EM JANEIRO 2007),
que
a
apuração
preliminar
realizada
(conforme visto na planilha juntada pela
recorrente e já reproduzida neste voto - fls.
187) a contribuinte, inadvertidamente, tenha
tomado o valor de R$ 994.450,00 e o incluído
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e só
depois, em junho de 2007, quando da
elaboração da DIPJ, é que tal equívoco veio à
tona. A esse respeito, a recorrente alertava em
seu RV (fls. 121)
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.872 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.001377/2008-96

No mais, superada a omissão/obscuridade apontadas e inexistindo quaisquer
outras, ratifica-se integralmente o acórdão objeto dos embargos.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital